Tribunal: STF
Processo: ARE 1408055
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 81):



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS). BASE DE CÁLCULO. ICMS. 



    1. É indevida a inclusão dos valores referentes ao ICMS próprio na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    2. O ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal. 



    3. Tratando-se de mandado de segurança impetrado após 15-03- 2017, o direito do contribuinte de aproveitamento em compensação tributária ou em restituição administrativa limita-se aos valores recolhidos a mais a contar dessa data.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 99).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 108, p. 8):



    “Com efeito, a regra do art. 100 da Constituição não se aplica unicamente em ritos processuais de execução forçada. É regra geral, curvando-se, tão somente, às hipóteses de reconhecimento administrativo;2 vale dizer, aplica-se ao mandado de segurança. O regime de precatórios é efetivamente uma limitação à discricionariedade da Administração, vinculando, de modo concreto, o pagamento de débitos públicos à impessoalidade, à moralidade e à boa governança; nesse sentido, há fortíssimo vínculo entre o regime de precatórios e o sistema principiológico do art. 37 da Constituição Federal. Atenta-se para a legalidade, para a moralidade, para a publicidade, para a impessoalidade e para a eficiência. ”.



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 124).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Colegiado a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 81, p. 2):



    “O direito creditório poderá ser aproveitado, a critério da contribuinte, mediante (a) compensação tributária, após o trânsito em julgado da decisão definitiva, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, à exceção dos débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação, e observandose, em relação às contribuições previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, "a", "b" e "c", da Lei nº 8.212, de 1991, e às contribuições instituídas a título de substituição, as restrições impostas pelo art. 26-A da Lei n.º 11.457, de 2007 (art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002, e alterações seguintes) ou ainda (b) restituição administrativa (Lei 8.383, de 1991, art. 66, §2º c/c Lei 9.430, de 1996).



     Com efeito, o fato de o mandado de segurança não ser ação de cobrança (Súmula nº 269 do STF) não impede a restituição administrativa, mas apenas a restituição via precatório, conforme distinção feita pelo Min. Herman Benjamin no acórdão do REsp 1.642.350, DJe de 24-04-2017.”



    Trata-se, portanto, de discussão acerca da possibilidade de restituição administrativa de créditos reconhecidos judicialmente, em oposição ao regime de precatório do art. 100 da Constituição Federal.



    Observo que o entendimento contido no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem observar o regime de precatórios. Nesse sentido:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.



    (ARE 1387512 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 07-11-2022 PUBLIC 08-11-2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1405737 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022)



    Ademais, constata-se que a controvérsia em exame sujeita-se à sistemática da repercussão geral, Tema 831, cujo recurso paradigma é o RE 889.173-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 17.08.2015.



    Na oportunidade, o Plenário reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e expressamente afirmou que “(…) se nem o caráter alimentar do crédito contra a Fazenda Pública tem força suficiente a afastar o rito dos precatórios, com muito menos razão o teria a circunstância acidental de ser o crédito derivado de sentença concessiva de mandado de segurança.” O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (RE 889173 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e art. 21, §2º, RISTF, para reformar em parte o acórdão recorrido, com a finalidade de afastar a possibilidade de restituição do indébito reconhecido nos autos pela via administrativa.



    Custas judiciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente